Tribunal: TJES
Processo: 0000407-84.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-84.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

APELADO: NOBRE SEGURADORA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DE OFERTA CONCRETA DE MIGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, com denunciação da lide à seguradora, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do plano e de compensação por danos morais, em razão de cancelamento unilateral do contrato. O autor sustenta ausência de notificação prévia válida e inexistência de oferta efetiva de migração, alegando ter sido surpreendido com a negativa de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto às teses suscitadas em apelação; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano de saúde observou as exigências contratuais e normativas quanto à notificação prévia e oferta de migração; (iii) determinar se o cancelamento indevido enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a inovação recursal apenas quanto à tese relativa à inaplicabilidade da cláusula de rescisão unilateral a empresas com menos de 30 funcionários, por não ter sido suscitada na origem.

Admite-se a rescisão unilateral imotivada de plano coletivo, desde que observadas as condições contratuais e regulamentares.

Exige-se a prévia notificação com antecedência mínima de 30 dias, conforme cláusula contratual, incumbindo à operadora comprovar o efetivo envio e recebimento.

Considera-se inválida a rescisão quando não comprovado o recebimento da notificação prévia, inexistindo assinatura ou comprovante de envio da correspondência.

Impõe-se, ainda, a disponibilização concreta de plano individual ou familiar, com aproveitamento de carências, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução CONSU nº 19/1999, não sendo suficiente menção genérica à possibilidade de contratação futura.

Reconhece-se que o cancelamento indevido de plano de saúde, com negativa de atendimento no momento da consulta médica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável.

Fixa-se a indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

Julga-se procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora ao ressarcimento dos valores pagos a título de danos morais, nos limites da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige comprovação de notificação prévia válida, nos termos do contrato.

A ausência de oferta concreta de migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento de carências, invalida o cancelamento do plano coletivo.

O cancelamento indevido de plano de saúde com negativa de atendimento médico configura dano moral indenizável.

É cabível a denunciação da lide à seguradora quando houver cobertura contratual para danos extrapatrimoniais, limitada aos termos da apólice.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000407-84.2013.8.08.0023

APELANTE
:
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

APELAD
AS
:
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NOBRE SEGURADORA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA UNIMED SUL CAPIXABA

Em suas contrarrazões, a apelada
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, alegando que o apelante não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora se concentrem em tentar demonstrar que o fundamento adotado em sentença contradiz o próprio julgado por ela mencionado, também impugnam os demais pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Câmara. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA UNIMED SUL CAPIXABA

Em suas contrarrazões recursais, a apelada
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
suscita também preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento de inovação recursal no que tange aos argumentos de ausência de notificação prévia e de que a cláusula de resolução unilateral só se aplicaria a empresas com mais de 30 funcionários.

Inicialmente, com relação à alegação de que o apelante teria inovado ao sustentar a ausência de notificação prévia como impeditivo ao cancelamento do plano, tem-se que a falta de tal comunicação foi expressamente mencionada na exordial, que mencionou que o autor foi surpresado com o cancelamento e consignou expressamente que “
o cancelamento ocorrido no final do mês passado, que sequer foi comunicado ao Autor, visa tão somente "maquiar" um aumento indevido que pretende a Ré, cancelamento este que, por todos os ângulos que se analise é ilegal
” (fl.07).

Ademais, tem-se que o suposto cumprimento da obrigação de notificação prévia foi precisamente o principal fundamento adotado pelo juízo a quo em sentença, de modo que a discussão de tal ponto nas razões recursais não pode configurar inovação, mas sim impugnação dos fundamentos da decisão.

Nada obstante, situação diversa ocorre quanto ao argumento de que a cláusula de resolução unilateral só se aplicaria a empresas com mais de 30 funcionários.

Isso porque, em nenhum momento
anterior

o
recorrente
suscitou tal fundamento ou mesmo narrou tal situação fática, de modo que tal ponto não foi analisado ou debatido na origem.

Não se tratando, pois, de questão de ordem pública ou fato superveniente, incabível a análise da tese apresentada pelo apelante somente em sede de apelo, conforme jurisprudência pátria já consolidada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3 . Agravo interno não provido (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787/RJ. 2020/0019391-4. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 15/12/20. TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/21). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N .º 7/STJ.

1. Inexistência de maltrato ao art. 1 .022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp: 1758735/MG. 2018/0198551-2. Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 19/10/20. Data de Publicação: DJe 27/10/20). (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte que se refere à alegação de que a cláusula de resolução unilateral só se aplicaria a empresas com mais de 30 funcionários.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA
contra a sentença de fls.287/289, integrada à fl.316, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada em face de
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e com denunciação da lide à
NOBRE SEGURADORA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais.

Em suas razões de fls.319/325, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
se faz necessária a prévia notificação do cancelamento do plano de saúde, bem como oferta de migração, o que não foi observado no caso em tela;

II)
“em sendo a empresa com número menor que 30 beneficiários, como se vê no caso em tela, o STJ entende que deve haver, além da comunicação e de disponibilização de novo plano compatível com o anterior, um motivo claro para a rescisão e devidamente fundamentado”
;
III)
“manteve o plano de saúde durante anos com o adequado pagamento e pouco uso e, quando efetivamente precisou foi informado que o plano havia sido cancelado, como se inadimplente fosse, e tudo isso ocorreu em um balcão de atendimento de uma das clínicas mais movimentadas de Cachoeiro”.

Pois bem. Em sua exordial, o autor, ora apelante, narra que, por cerca de 15 (quinze) anos foi beneficiário do plano de saúde requerido e, na data de 08/05/13, enquanto aguardava consulta com médico cardiologista, foi surpresado com a negativa de atendimento, tendo sido informado pela recepcionista que seu plano havia sido cancelado.

Alega, contudo, que não recebeu qualquer notificação prévia ou justificativa.

Como cediço, o plano de saúde
coletivo
pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, de modo que, segundo prevê o art.23 da Resolução Normativa ANS nº557/2022,
“as
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
”

No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes (fls.108/121) previa em sua cláusula 14.1 a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, após o transcurso do prazo inicial de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, devendo ser realizada a prévia notificação da outra parte
com antecedência mínima de
30
(
trinta
) dias.

As apeladas, contudo,
não lograram comprovar o devido cumprimento de referida disposição contratual
, pois não demonstrado o recebimento da notificação com a antecedência mínima estabelecida.

Nesse sentido, observa-se que a notificação acostada pela
UNIMED
à fl.125, que possui assinatura de recebimento, se refere a um suposto cancelamento anterior, de julho de 2011, cancelamento esse que, todavia, não se concretizou, pois o plano foi mantido.

Já a notificação de fl.127 - essa sim referente ao cancelamento discutido nestes autos -, é datada de 10/01/13 e comunica o encerramento do plano em 10/02/13, mas
não possui qualquer registro de recebimento pelo beneficiário
, de modo que não há como se atestar se o efetivo envio efetivamente ocorreu.

Ressalte-se que não apenas se encontra ausente a assinatura de recebimento, mas também qualquer comprovante de envio da correspondência.

Resta, portanto, caracterizada a invalidade da rescisão na forma como operada, sem a observância de exigência contratual básica.

Não fosse suficiente, para que a rescisão unilateral seja considerada válida deve também ser disponibilizada aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências sejam aproveitadas, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 19/1999. Nesse sentido:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. [...]

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o
caput
.

Na notificação acostada aos autos, embora se mencione genericamente
“a possibilidade de contratação de um novo produto”
, não se observa qualquer oferta concreta.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de determinar o restabelecimento do plano de saúde e sua manutenção até que cumpridos os requisitos para a rescisão.

Com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesse sentido, entendo que, no caso sob análise, o cancelamento indevido transcendeu o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual. Isso porque o apelante foi surpresado com a notícia do cancelamento enquanto aguardava consulta – fato esse não impugnado pela operadora -, suportando evidente constrangimento, além de ver-se obrigado não apenas a ingressar em juízo, mas também a contratar, momentaneamente, plano diverso, a fim de não encontrar-se desassistido.

Isso posto, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA OPERADORA DO PLANO. PROVIDO EM PARTE O DAS AUTORAS. 1. Apesar da previsão do art. 13 da Lei nº 9.656/98 acerca da inadimplência de 60 (sessenta) dias, a relação jurídica que envolvem as partes, no caso dos autos, traz uma particularidade eis que o contrato dispõe na cláusula IV, item 4 .2 a inadimplência de três mensalidades. 2. Este e. Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de ser abusiva a resolução do contrato de plano de saúde quando não houver notificação do segurado acerca do inadimplemento das mensalidades.
3. Considerando as nuances do caso, o módico valor fixado pelo juízo a título de indenização por dano moral comporta majoração ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os precedentes deste TJES.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o da Requerida e provido em parte o das Requerentes. (TJ/ES. Apelação Cível nº0005578-09.2019.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Julgamento: 31/10/23). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL
POR INADIMPLÊNCIA . FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência . O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos . A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva.
Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos . Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. (TJ/ES Apelação Cível nº5000327-17.2022.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgamento: 30/10/24). (grifo nosso)

Quanto à denunciação da lide, verifica-se a existência de contrato de seguro celebrado entre a operadora de plano de saúde e a
SEGURADORA NOBRE S/A
, com cobertura de indenização por danos extrapatrimoniais, de modo que deve esta responder pelo pagamento, nos limites da apólice de fls.89/90.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)
determinar o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado, enquanto não houver a devida notificação para a rescisão contratual, bem como oferta de migração para plano diverso, sem novos prazos de carência e
b)
condenar a requerida
UNIMED
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tratando-se de indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC) pela SELIC e a correção monetária desde o arbitramento de modo definitivo (Súmula 362, STJ) pelo IPCA, nos termos dos arts.389 e 406, §1º, do CPC.

Condeno a requerida
UNIMED
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2, do CPC.

Quanto à lide secundária,

JULGO PROCEDENTE
a denunciação para condenar a denunciada
NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A
ao ressarcimento dos valores pagos pela denunciante ao autor a título de danos morais, limitada sua obrigação ao valor máximo previsto na apólice.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, uma vez que não
"é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(STJ. AgInt no AREsp: 1613653/PR. 2019/0329516-5. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellize. Terceira Turma. Data de Julgamento: 13/12/21. DJe 15/12/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a r. sentença recorrida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: a) DETERMINAR o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado, enquanto não houver a devida notificação para a rescisão contratual, bem como a oferta de migração para plano diverso, sem a imposição de novos prazos de carência; b) CONDENAR a requerida UNIMED ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tratando-se de indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação pela taxa SELIC e a correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA (Súmula nº 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Outrossim, CONDENAR a requerida UNIMED ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais da lide principal, os quais FIXO em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por fim, quanto à lide secundária, JULGAR PROCEDENTE a denunciação da lide para CONDENAR a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A ao ressarcimento dos valores pagos pela denunciante ao autor a título de danos morais, limitada a sua obrigação ao valor máximo previsto na apólice. Em consequência, CONDENAR a denunciada ao pagamento das custas processuais da lide secundária e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos da denunciante.